Tribunal: TJPA
Processo: 0000982-71.2016.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000982-71.2016.8.14.0136

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

SENTENCIADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRASPORTES, ARAUJO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PARA ALTERAR O LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 046/2013 E DECRETO MUNICIPAL Nº 234/2007. EXIGÊNCIA QUE VIOLA O ART. 120 DO CTB E O ART. 22, INCISO XI, DA CF/88. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POSSUI JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SENTIDO DE QUE COMPETE PRIVATIVAMENTE À UNIÃO LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE, IMPOSSIBILITADOS OS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS A LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA ENQUANTO NÃO AUTORIZADOS POR LEI COMPLEMENTAR. (ADIs 2.432 e 2.644) –
REEXAME NECESSÁRIO
–
SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o reexame necessário e manter a sentença de 1º grau
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Remessa Necessária
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
impetrado por Araújo Transportes e Serviços Ltda contra o Município de Canaã dos Carajás.

Síntese dos fatos.

Narra a exordial do Mandado de Segurança Preventivo que a empresa impetrante atua no ramo de locação de veículos e transporte sob o regime de fretamento, estando, ao momento da impetração do Writ, contratada por uma outra empresa sediada no Município de Canaã dos Carajás.

Ainda nos termos da petição inicial do Mandado de Segurança, a impetrante estaria sofrendo o justo receio de sofrer ilegalidade, uma vez que o Município de Canaã dos Carajás teria lhe dirigido ofício,
alertando-lhe sobre a necessidade de alterar o licenciamento de seus veículos para aquela municipalidade, nos termos da Lei Municipal nº 046/2013 e Decreto Municipal nº 234/2007.

A peça vestibular do Mandado de Segurança acrescenta que a exigência do Município de Canaã dos Carajás é inconstitucional, uma vez que teria ferido a competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, bem como a regra do art. 120, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, ao fim da petição inaugural do Writ, a impetrante requereu a concessão da tutela antecipada e a concessão da segurança em caráter definitivo, a fim de que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de não ser compelida a licenciar os seus veículos no Município de Canaã dos Carajás.

Pois bem, o Juízo de origem proferiu a decisão interlocutória concessiva da tutela antecipada, enquanto a autoridade coatora restou inerte no prazo legal para prestar as suas informações (vide certidão de Id. 1003103 – Pág. 1).

Na sequência, o Município de Canaã dos Carajás apresentou a sua manifestação, sustentando que a exigência constante na Lei Municipal nº 046/2013 e no Decreto Municipal nº 234/2007 não padecem de qualquer inconstitucionalidade, uma vez que a Lei Fundamental autoriza os municípios a legislarem sobre assunto de interesse local.

Em seguida, foi acostada nova certidão aos autos do processo (Id. 9540292 – Pág. 1), atestando que o MP de 1º grau restou inerte, no prazo legal, para apresentar a sua manifestação.

Posteriormente, o Juízo a quo proferiu a sentença concessiva da segurança, vislumbrando o justo receio de violação a direito líquido e certo da impetrante, consoante demonstra o dispositivo da decisão:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante, confirmando a liminar deferida, e EXTINGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao reembolso das custas antecipadas pela impetrante, pois embora a Fazenda Pública seja isenta das custas judiciais, a isenção não abrange a devolução dos valores pagos pela impetrada quando concedida a segurança. Sem honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 25 da Lei nº. 12.016/09, bem como as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.”

Depois, foi acostada nova certidão aos autos do processo (Id. 9540304 – Pág. 1), atestando que as partes tomaram ciência da sentença e restaram inertes, no prazo legal, para a interposição de recurso.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça que se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença de lavra do Juízo de origem. (Id. 10293613).

É o relatório

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que CONCEDEU A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida, e EXTINGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO o Município de Canaã dos Carajás ao reembolso das custas antecipadas pela impetrante, pois embora a Fazenda Pública seja isenta das custas judiciais, a isenção não abrange a devolução dos valores pagos pela impetrada quando concedida a segurança. Sem honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 25 da Lei nº. 12.016/09, bem como as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de segurança preventivo nº 0000982-71.2016.8.14.0136, impetrado pelo autor em face de ato abusivo e ilegal praticado pelo Secretário Municipal de Trânsito e Transporte do Município de Canaã dos Carajás – PA, em razão da empresa impetrante estar sendo alvo de ilegalidade, uma vez que o Município de Canaã dos Carajás teria lhe dirigido ofício,
alertando-lhe sobre a necessidade de alterar o licenciamento de seus veículos para aquela municipalidade, nos termos da Lei Municipal nº 046/2013 e Decreto Municipal nº 234/2007.

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e Municípios a legislar sobre a matéria enquanto não autorizados por lei complementar. (ADIs 2.432 e 2.644).

Sobre o assunto, faz-se imperioso colocar em relevo, de início, que, nos termos do art. 22, XI, da Constituição Federal, a União detém competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, isto é, justamente sobre as matérias objeto da Lei Municipal nº 046/2013 e Decreto Municipal nº 234/2007.

Além de dispor acerca de sua obrigatoriedade, o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) especifica que referido registro deve ser confeccionado sempre junto ao órgão competente do Município no qual está domiciliado o proprietário do veículo:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
Município
de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

Da mera leitura do artigo supracitado, resta evidente que o local (critério espacial) apontado pela legislação de trânsito como relevante para a constituição da relação jurídica tributária relativa ao IPVA é a do domicílio do proprietário do veículo automotor.

Nesse sentido, a empresa impetrante está obrigada a registrar os veículos de sua propriedade apenas perante o órgão executivo de trânsito do Estado onde tem domicílio, o que importa dizer que, se o seu domicílio não é o Estado do Pará, não está obrigada a fazer o registro perante o órgão executivo de trânsito deste Estado.

Nota-se que o próprio Código de Trânsito Brasileiro informa em seu art. 133 que para trafegar o veículo necessita do Certificado de Licenciamento Anual, todavia, não diz que o veículo deverá possuir como domicilio a cidade na qual irá trafegar, mesmo porque a um veículo licenciado é licito trafegar em todo o território nacional, assim como vinha fazendo a impetrante.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença
a quo
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/10/2022